Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Exigir Contas. Ausência de Atos de Gestão. Causa de Pedir que Requer Dilação Probatória. Inadequação da Via Eleita. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de exigir contas sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita (falta de interesse processual).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a causa de pedir que comporta, em tese, a rescisão de contrato de prestação de serviço por inadimplência c/c obrigação de exibir documento e dever de ressarcimento se adequa ao rito estreito da ação de exigir contas.
III. Razões de decidir
3. A ação de exigir contas é cabível quando a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito é confiada a outrem, gerando a necessidade de prestação de contas, ou seja, de categorização pormenorizada das receitas e despesas do negócio (apuração da existência de débitos e créditos).
4. Adequando-se a narrativa da inicial à ação de rescisão contratual por suposto inadimplemento c/c obrigação de fazer e dever de ressarcimento, que demanda dilação probatória ampla, ausente, outrossim, atos de gestão, o pleito não se adequa a via estreita da ação de exigir contas, merecendo extinção prematura.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0032694-49.2011.8.07.0007, Rel(a). Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. em 10/3/2021, APC 0703118-47.2019.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. em 27/05/2020, APC 20160110323707, Rel. Des. José Divino, 6a Turma, j. em 14/12/2016 e APC 20150111096810, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 16/8/2017.